Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0715322-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER IMPETRANTE: CRISTIANO MORAES DE LEMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, contra ato do contra atos do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo (ID 32232523) que, no bojo da Ação Penal no 0708056-26.2021.8.07.0017, em que responde pela prática do crime tipificado no art. 2o, § 2o e § 4o, incisos II, IV e V, da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa), alega haver constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva e de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal (IP 250/2019- Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime Organizado - DRACO/DECOR). Noticia o impetrante que o paciente teve a liberdade cerceada, inicialmente, em decorrência de ordem de prisão temporária em 17/05/2022, posteriormente, convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventivas previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, alegando que a decisão combatida não restou fundamentada em elementos concretos que autorizassem a medida excepcional de constrição da liberdade, tampouco justificou a impossibilidade de substituição por medida cautelar diversa da prisão. Afirma que não há contemporaneidade nos fatos descritos, haja vista referirem-se a situações ocorridas no ano de 2020 e a prisão temporária foi decretada em 2021. Defende haver excesso de prazo para o enceramento da instrução processual criminal, porquanto o paciente se encontra preso cautelarmente há quase 6 (seis) meses, e até a presente data sequer foi marcada audiência de instrução e julgamento. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Prefacialmente, cumpre registrar que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a contemporaneidade da custódia cautelar do paciente foram devidamente apreciados, em 03/03/2022, no julgamento do habeas corpus no 0702475-47.2022.8.07.0000, desta relatoria, tendo esta egrégia Turma, por unanimidade, denegado a ordem, consignando a legalidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, bem como registrou inexistir afronta ao princípio da contemporaneidade, além de assentar a impossibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, em face das circunstâncias específicas do caso concreto (Acórdão no 1403139). Destarte, o writ será admitido parcialmente, somente quanto à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. In casu, o impetrante noticia que o paciente se encontra encarcerado cautelarmente há quase 6 (seis) meses e até o momento não fora encerrada a instrução criminal. Não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, em exame perfunctório, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada, haja vista que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. Depreende-se das mais de 4200 páginas de documentos que instruíram a impetração e da consulta aos andamentos processuais da Ação Penal no 0708056-26.2021.8.07.0017 que o paciente foi denunciado e preso por integrar, em tese, uma organização criminosa armada de alta periculosidade, denominada "COMBOIO DO CÃO", tendo sido ainda denunciadas outras 14 pessoas. Pontue-se que a referida organização criminosa seria responsável pela prática de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas, roubos e tráfico de armas, além de rufianismo, lavagem de dinheiro e uso de documento falsos. Destaque-se que, consoante bem delineado pelo Ministério Público na denúncia e na peça de aditamento, a investigação acerca da atuação da organização criminosa autodenominada “Comboio do Cão” iniciou-se no Inquérito Policial no 098/2018/CHPP – Coordenação de Homicídio e Proteção à Pessoa (Operação ROSÁRIO) e nas medidas cautelares de interceptação de comunicações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos de comunicações telemáticas, bem como escuta ambiental de integrantes da organização criminosa. Os elementos de provas colhidos permitiram ao órgão ministerial denunciar 49 (quarenta e nove) associados pelo crime do art. 2o, § 2o e § 4o, incisos II, III e IV, da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa), subdivididos em três processos distintos, ante a complexidade do feito e pluralidade de agentes. Saliente-se, ainda, que a periculosidade do referido grupo criminoso para a segurança pública do Distrito Federal ficou ainda mais reforçada em face das sentenças condenatórias já prolatadas pelo colegiado de 1o grau formado para julgar as referidas ações penais. Em decorrência das investigações acima, foi instaurado o inquérito no 250/2019 pela Divisão de Repressão às Facções Criminosas da CECOR/PCDF (Operação CÁFILA), com o objetivo de identificar os indivíduos que deram suporte a um dos líderes foragidos, Wilian Peres Rodrigues, vulgo Wilinha, que assumiu posição de destaque na organização criminosa após a deflagração da operação ROSÁRIO. Durante as investigações, constatou-se, que mesmo com as prisões de alguns integrantes, o referido grupo criminoso manteve suas atividades com outros membros que se encontravam em liberdade, o que levou a autoridade policial a representar por várias medidas cautelares, dentre elas, a prisão temporária do paciente. Verifica-se que a prisão temporária do paciente foi decretada em 14/10/2021 (págs. 3066/3077 do Pdf), o mandado foi cumprido em 17/11/2021 (págs. 3133 do Pdf), tendo sido prorrogada em 15/12/2021 e, em 14/01/2022, foi convertida em preventiva (págs. 2158 do Pdf). Em 14/01/2022, foi recebido o aditamento à denúncia em relação ao paciente pela prática do crime de organização criminosa (art. 2o, §§ 2o e 4o, incisos II, IV e V, da Lei no 12.850/2013) e, em face de requerimento do Ministério Público, a d. autoridade indigitada coatora decretou, nessa mesma data, a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (págs. 3992/3997 do Pdf). Anote-se que a decisão que decretou a custódia cautelar consignou que as interceptações telefônicas e telemáticas e quebra de sigilo de dados trouxeram indícios de que o paciente praticou atos em prol da organização criminosa, “aderindo ao seu projeto”. Enfatizou haver conversas do paciente com outro membro do grupo criminoso em que ele relata o recebimento de valores para o líder Wiliam Peres, sendo que, em um dos diálogos, ele fala que tem que pagar a “W” (codinome de Wiliam) importância superior a R$ 205.000,00, serviços estes incompatíveis com a prestação de serviços advocatícios. Em consulta ao andamento da Ação Penal no 0708056-26.2021.8.07.0017, constata-se que, em 02/05/20222, foi apresentada a última resposta à acusação. Em 16/05/2022, foi proferida decisão de saneamento do processo, designando-se as datas de 11, 12, 13 e 14/07/2022, todos os dias a partir de 9 horas da manhã para audiência de instrução e julgamento, a ser realizada pelo sistema misto, preferencialmente por videoconferência, esclarecendo, ainda, o d. Juízo apontado como coator que “para melhor organização da pauta e logística, no dia 11/07/2022, a partir das 9 horas, serão ouvidas as testemunhas de acusação. No dia 12/07/2022, no mesmo horário, se iniciarão as oitivas das testemunhas de Defesa. Os dias 13 e 14/07/2022 serão reservados para os interrogatórios dos réus”. Em 18/05/2022, o paciente peticionou nos autos requerendo a habilitação de novo patrono e a juntada do instrumento de procuração, tudo a indicar que a ação penal está tramitando regularmente. Observa-se que, no caso concreto, a demora no encerramento da instrução criminal não pode ser atribuída à desídia da d. autoridade apontada como coatora, uma vez que, pelo acima exposto, não há dúvida de que o d. Juízo da origem apreciou, de forma célere, todos os pedidos formulados pela defesa dos réus, dentre eles, os formulados pelos patronos do paciente. Ademais, insta frisar que, ainda que ultrapassado o lapso recomendado pela Corregedoria deste Tribunal, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, em exame de sumária cognição, não se vislumbra. Assim, eventual demora para o encerramento da instrução criminal deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que a existência do constrangimento ilegal dependerá, necessariamente, da natureza e complexidade da causa, do número de réus e de testemunhas, bem como deverá levar em consideração a dificuldade na produção das provas. A outro giro, não se pode olvidar que se trata de causa de alta complexidade, com pluralidade de réus - 15 (quinze), integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, tendo sido formado, inclusive, um colegiado em primeiro grau para o julgamento das ações penais. Além disso, conforme demonstrado linhas volvidas, a consulta ao andamento da Ação Penal no 0708056-26.2021.8.07.0017 não deixa dúvida de que a prisão provisória do paciente foi regularmente reavaliada, tal como prescreve a norma inserta no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR